Tribunal: TJES
Processo: 5000503-19.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-19.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIETA BERNARDINA SILVA CONCEICAO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000503-19.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULIETA BERNARDINA SILVA CONCEICAO

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente JULIETA BERNARDINA SILVA CONCEICAO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta em face de LOJAS SIMONETTI LTDA, que assim decidiu:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede....”

Em sede recursal (ID 15903417), a parte autora requer a reforma da sentença alegando que efetuou a compra de produtos na loja da recorrida, porém não contratou garantia estendida no valor de R$ 788,84, que lhe foi imposta de forma abusiva, de modo que não reconhece a assinatura do contrato acostado pela ré, pugnando pela procedência dos pedidos de danos materiais, em dobro, e danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 15903421.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora, vez que verossímil sua alegação de hipossuficiência econômica, conforme ID 15903419.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque as provas nos autos apontam contornos diversos do que pretende o recorrente, em especial no que tange o seu desconhecimento acerca do que foi contratado junto às requeridas no momento da aquisição dos produtos.
Verifico que o contrato foi devidamente assinado pela ora recorrente (ID. 15903412), de forma eletrônica via biometria facial, no momento da compra dos produtos, como se depreende da data e horários dos documentos Nota Fiscal (ID 15903411) e do termo de adesão do seguro, fazendo constar inclusive o valor total a ser pago pelo consumidor, qual seja, de R$ 788,84.

Consta do contrato eletrônico, inclusive, diversas chaves de segurança, não sendo crível que a autora não o tenha celebrado. O fato de não tê-lo assinado fisicamente pouco importa, eis que a assinatura fora digital.

Pelo exposto, não há como reconhecer a alegação de vício informacional ou de simulação na contratação, tampouco abusividade da recorrida, eis que as previsões contratuais foram claramente informadas ao autor no momento da contratação.

Desta forma, a parte recorrida cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir outros bens ou serviços sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

No caso, tudo aponta que se trata de arrependimento posterior, e não de vício de consentimento.

Inexistindo venda casada que caracterize abusividade e anulação das cláusulas contratuais, tanto a não restituição dos valores quanto a cobrança do que faltava, os termos da avença devem ser reputados legítimos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

24

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)